Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707380-07.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA APELADO: CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= À secretaria para alterar a classificação do feito, tendo em vista que consta no sistema Apelação, todavia serão apreciados os Embargos de Declaração apresentados em ID 54759769. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator